Tribunal: TJES
Processo: 0003777-16.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fixação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º
00
03777-16.2019.8.08.0038

APELANTE:
NEUZA GONÇALVES PARTELI

APELADO:
DENILSON LOPES

R
ELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O ACIDENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR
O
NEXO DE CAUSALIDADE
DO ACIDENTE.

1.
Compulsando os
autos, não
é possível
identificar quem

deu causa ao
acidente
,
seja pela
infração
à
s normas de trânsito
seja
pela necessidade de desviar da pedestre que estava na via,
argumentos apresentados por cada uma das partes destituído
s
de provas
.

2. Tanto a prova documental acostada aos autos quanto a
prova oral

produzida em audiência
não deno
taram
com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco quem deu causa ao acidente,
como
explanado
pelo
juízo
a quo
acerca da dinâmica dos fato
s.

3. Todas as testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente e apenas indicaram eventual responsabilidade da primeira Apelante por mera presunção ou por relato de outras pessoas, tratando-se de provas frágeis para evidenciar a culpa pelo acidente.

4. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é do Apelante, ora Autor nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto d
a

E
.

Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2023.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003777-16.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA GONCALVES PARTELI

APELADO: DENILSON LOPES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O ACIDENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR
O
NEXO DE CAUSALIDADE
DO ACIDENTE.

1.
Compulsando os
autos, não
é possível
identificar quem

deu causa ao
acidente
,
seja pela
infração
à
s normas de trânsito
seja
pela necessidade de desviar da pedestre que estava na via,
argumentos apresentados por cada uma das partes destituído
s
de provas
.

2. Tanto a prova documental acostada aos autos quanto a
prova oral

produzida em audiência
não deno
taram
com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco quem deu causa ao acidente,
como
explanado
pelo
juízo
a quo
acerca da dinâmica dos fato
s.

3. Todas as testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente e apenas indicaram eventual responsabilidade da primeira Apelante por mera presunção ou por relato de outras pessoas, tratando-se de provas frágeis para evidenciar a culpa pelo acidente.

4. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é do Apelante, ora Autor nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto d
a

E
.

Relator
a
.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
00
03777-16.2019.8.08.0038

APELANTE:
NEUZA GONÇALVES PARTELI

APELADO:
DENILSON LOPES

R
ELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
i
nterpost
o

por
NEUZA GONÇALVES PARTELI

contra
sentença
de
fls.
341/343
,
proferid
a
pelo
MM
. Ju
í
z
o
de Direito da
2
ª Vara Cível de Nova
Venécia
/ES,
que
ju
l
gou

im
procedentes os pedidos inaugurais
,
nos autos da “
Ação de
reparação
por danos materiais e morais
e pensão alimentícia
”,
ajuizada em
face
de
DENILSON LOPES
.

Em suas razões (
fls
.
346/
),
a

A
pelante
aduz

que o
A
pelado não possuía licença para transitar com o veículo, que era incompatível com a via vicinal em que trafegava, de modo que assumiu o risco por eventual acidente ou dano, bem como passa a tratar a culpa como exclusiva e unilateral do
A
pelado.

Sustenta que os pontos controver
tidos
podem ser confirmados em favor da
A
utora, ora
A
pelante, por meio dos depoimentos das testemunhas.

Afirma a
A
pelante que lhe é devido dano moral pelo falecimento do cônjuge, vítima do acidente automobilístico em questão, além de danos materiais decorrentes do serviço funerário e gastos com o sepultamento. Ainda, pugna pelo recebimento de pensão alimentícia até a data que o falecido completaria 75 anos de idade.

Assim, requer a reforma da sentença para que o
A
pelado seja condenado a indenizar a
A
pelante, por culpa exclusiva.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o acidente de trânsito é incontroverso nos autos, porém
,
a questão posta à apreciação deste Órgão Julgador refere-se

à

dinâmica
dos fatos e, via de consequência, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil
do Apelado
.

Necessário contextualizar que a Apelante, ora Autora nos autos de origem, pugna pela condenação do Apelado à indenização por danos materiais e morais por acidente de veículo supostamente ocasionado pelo Apelado, que vitimou o cônjuge da Recorrente. Narra, ainda, que o Recorrido dirigia motocicleta em velocidade incompatível com a via, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo de seu cônjuge.

O Apelado, ora Réu,
em defesa, aduz que
n
ão
estava em alta velocidade,
pois havia acabado de passar por um quebra-molas e estava em uma curva, quando se deparou com o cônjuge da Apelante que, ao desviar de uma pessoa que caminhava a pé na estrada, invadiu a contramão da pista de rolamento e colidiu frontalmente.

Nesses termos, cada um atribui a culpa ao outro, devendo haver o exame das provas para identificar quem deu causa ao evento
descrito nos autos
.

A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao t
itular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral.

Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil da
s pessoas
que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Có
digo de Trânsito Brasileiro
.

A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, caracterizando a culpa presumida, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente.

Compulsando os
autos, não
é possível
identificar quem

deu causa ao
acidente
,
seja por infração as normas de trânsito,
seja
pela necessidade de desviar da pedestre que estava na via,
argumentos utilizados por cada uma das partes, mas destituído de provas contundentes para se chegar a essa conclusão
.

N
ão foi possível verificar
se a moto do Apelado estava em desconformidade com o padrão
ou se no momento do acidente estava sem a licença para transitar. A única desconformidade comprovada foi a falta de placa, fato que certamente não influenciou na ocorrência do dano, a fim de entender que houve um risco assumido.

Ultrapassada essa questão,
foram acostadas
a
os autos
, basicamente, as seguintes provas: (i) juntada do
s
Boleti
ns
de Ocorrência de Acidente de
T
rânsito
realizados por ambas as partes do processo (fls. 38/39 e 84)
;
(ii) fotos da área em que ocorreu o acidente e croqui com o suposto percu
r
so dos veículos (fls. 33/36
)
,
(i
i
i) prova documental acerca do
tratamento posterior ao
acidente, com laudos médicos e gastos com tratamentos médicos
em relação ao
cônjuge da Apelante (fls. 41/57)
;
(i
v)

despesas de ordem material com as despesas do funeral (fls. 62/64)
;
(v) oitiva de testemunhas.

O
s

dois
Boleti
ns
de Ocorrência de Acidente de Trânsito acostado
s
aos autos,
foram lavrados em momentos distintos
e constituem
prova
s
produzida
s
unilateralmente, a partir do relato do
filho da
Apelante
e d
a narrativa do
Apelado, sendo que ambos narraram os fatos a partir das próprias perspectivas,
não se mostra
ndo
possível ser utilizado como meio de prova contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento em voga.

A
s fotos da área e
o
s
dois
croquis ap
r
esentados por ambas as partes não são aptos a comprovar a dinâmica do acidente, visto que,
além de
também
terem sido produzidos unilateralmente,
cada
parte
apresentou uma versão distinta
e não h
á
documento oficial para comprovar a dinâmica do acidente,
motivo pelo qual não
é possível acatá-los como
instrumento
hábil
para comprovar o ocorrido.

Em relação aos documentos relacionados ao tratamento médico
e
à
s despesas com o funeral
, não há dúvidas de que o Apelado se submeteu
à
intervenção médica, eis que foi consequência do acidente sofrido,
com posterior falecimento. Contudo,
referidos elementos não são suficientes para
comprovar quem deu causa a
o acidente
, mas
destinam-se
somente
ao exame de
eventuais danos
patrimoniais e extrapatrimoniais
sofridos, caso se entenda pela responsabilidade civil.

Remanesce, portanto, a análise da
prova testemunhal
para entendimento da dinâmica dos fatos e do consequente dever de indenizar, entretanto
, a produção de prova oral
não denot
ou
com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco
identificou
quem deu causa ao acidente,
como elucidado pelo
juízo
a quo
acerca da dinâmica dos fato
s.

Isso porque
todas as
testemunha
s ouvidas não presenciaram o acidente
e apenas indicaram eventual responsabilidade d
o

Apelado
por mera presunção
ou por relato de outras pessoas, tratando-se de prova frág
il
para evidenciar a culpa pelo acidente.

Nesses termos, trago
alguns
trechos dos depoimentos:

Nome:
Marinete da Penha Lovo Cuquetto
, “[...] Que atravessou a estrada e logo depois viu o Sr. Parteli vindo, momento em que ouviu a moto baru
l
henta vindo também em dire
çã
o oposta, momento em que ouviu o impacto co
m
o barulho e correu pra ver o que era;
Que ouviu o i
m
pacto e correu pra ver
;
[...] Que quando viu a cena do acidente, observou que o Sr. Parteli ficou abaixo da moto e o Requerido acima da moto "desmaiado", um acima do outro; [...]”

Nome: Antonio Geral Damasceno: “[...]
Que tomou conhecimento horas depois do acidente através de outras pessoas
[...]”

Nome: Leandro dos Santos Meireles: “[...]
Que soube do acidente porque muitas pessoas falaram do ocorrido
; [...]
Que ficou sabendo
que o Requerido havia batido na moto do Sr. Antonio Parteli, e este havia sido arremessado para o barranco e a moto ficou acima dele; Que falaram que o Requerido estava correndo e que tentou freiar, chegando a lixar [...]”

Nome: Edilson Angeli “[...]
Que tornou conhecimento sobre o acidente uma hora depois
, mas não chegou a ir ao local [...]”

Nome: José Denone Bom “[...] Que não viu o acidente, mas chegou logo após [...]”

Nome: Geovane Vieira de Oliveira “[...]
Que não viu o acidente
, quando chegou o acidente já havia ocorrido [...]”

Nome: Elias Barbosa Caran “[...]
Que não viu o acidente, mas ouviu
, porque mora próximo ao local do acidente [...]
Que ouviu diversas conversas de como havia ocorrido o acidente
[...]”

Ora, não há como se chegar a uma
conclusão precisa
apenas por boatos e por pessoas que ouviram dizer sobre o acidente, que dizem acreditar sobre a forma como ele ocorreu ou que presumiram o acontecimento.

Com a ausência de
testemunha ocular ou ao menos um documento oficial que transcreva a forma como os fatos ocorreram,
a prova oral é
frág
il
para evidenciar a culpa pelo acidente.

Nesses termos, n
ão se mostra possível
definir quem invadiu a contramão ou deu causa ao acidente em questão, tratando-se de meras ilações que não podem conduzir à imputação de responsabilidade
ao Apelado.

Ademais,
o
preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se
de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é d
a
Apela
nte
, ora Autor
a
nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a hipótese, trago à colação os entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2. Assim, diante da convergência dos depoimentos das testemunhas,
não há como cravar quem invadiu a contramão de direção, com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente
. [...] (TJES; AC 0020638-68.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 11/03/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO MOTOCILISTA. CULPA DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE (CAMINHÃO). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 373, I, o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 2. Hipótese em que não há prova suficiente nos autos para que seja aferida a culpa do motorista do caminhão pelo acidente que ceifou a vida do motociclista. 3. In casu não há testemunha ocular do acidente. A única testemunha arrolada nos autos não foi capaz de descrever a dinâmica do acidente.
Ao contrário do que afirmam os apelantes, a declaração feita ao policial militar que lavrou o BO - Boletim de Ocorrência não foi corroborado em juízo.
[
.
..]
(TJES; AC 0002805-66.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 01/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA QUEM FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, que o evento danoso foi causado por conduta culposa do primeiro réu/apelado, deve ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão autoral. 2. O boletim de ocorrência acostado aos autos não demonstra quem foi o causador do acidente de trânsito ali noticiado.
3. O Policial Rodoviário Federal que lavrou o boletim de ocorrência, ouvido em juízo, apesar de não ter lembrado do fato em si, afirmou, diante da sua experiência, que não tem como atribuir de quem foi a culpa com base nas informações ali constantes.
A testemunha disse que chegou bem depois do acidente, não presenciou o evento, e que, com base no levantamento feito no local, que consta do BO, não pode identificar quem atuou de forma imprudente.
[
...]
(TJES; APL 0016244-57.2009.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Nesses termos,
considerando que
não há descrição acerca da dinâmica do acidente por pessoas que viram o momento em que o acidente
ocorreu
,
não
está evidenciado
o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso a partir
da
prova
testemunhal
, inexistindo outras provas contundentes para elucidar a questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/12/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões